Tribunal: TJPA
Processo: 0014851-82.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014851-82.2016.8.14.0401

APELANTE/APELADO: JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA, RODRIGO SALES DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, RODRIGO SALES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0014851-82.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO:

RODRIGO SALES DE SOUZA

APELANTE/APELADO:

JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ALEX LOBO ALVES

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS APELANTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO PREJUDICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO OUTRO APELANTE. NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DE PENA DEFINITIVA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICADO O JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO E DE CORRÉU EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DESTE PELA PRESCRIÇÃO. CONHECIDO O RECURSO DE RODRIGO SALES DE SOUZA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelos réus Rodrigo Sales de Souza e Jhonata Alan Carvalho de Oliveira contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A acusação buscava o aumento da pena aplicada a Jhonata Alan, enquanto as defesas pleiteavam a revisão das penas e do regime inicial de cumprimento das sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em relação a Jhonata Alan Carvalho de Oliveira;
(ii) analisar o pedido de redimensionamento da pena de Rodrigo Sales de Souza;
(iii) avaliar a manutenção da prisão preventiva de Rodrigo Sales de Souza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente quanto à pretensão punitiva relativa a Jhonata Alan Carvalho de Oliveira, tendo em vista o transcurso de mais de 6 anos desde a publicação da sentença condenatória, sem causa interruptiva, aplicando-se o prazo prescricional reduzido pela menoridade do réu à época dos fatos (art. 109, III, c/c art. 115, do CP).

4.

A extinção da punibilidade de Jhonata Alan pela prescrição torna prejudicado o exame do recurso interposto pelo Ministério Público.

5.

Quanto ao recurso de Rodrigo Sales de Souza, verifica-se que a fixação da pena-base foi indevidamente majorada com base na culpabilidade, sob o argumento de que o réu teria "empurrado a vítima", conduta já inerente ao tipo penal. Tal circunstância deve ser neutralizada, em observância à Súmula nº 19 do TJPA e ao entendimento do STJ.

6.

Na segunda fase da dosimetria, é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, nos termos dos Temas 929/STF e 585/STJ, salvo em casos de multirreincidência, o que não se verifica no caso concreto.

7.

Após o redimensionamento da pena, esta foi fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantendo-se o aumento de 1/3 pela causa de aumento (emprego de arma) e o regime inicial fechado, considerando a reincidência do réu, conforme art. 33, § 2º, "a", do CP.

8.

A manutenção da prisão preventiva de Rodrigo Sales de Souza é justificada, considerando que permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo suficiente a fundamentação já apresentada na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos decididos nos seguintes termos:
(i) recurso de Jhonata Alan Carvalho de Oliveira não conhecido, com extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente, e revogação de sua prisão preventiva;
(ii) recurso do Ministério Público não conhecido, por prejudicialidade superveniente;
(iii) recurso de Rodrigo Sales de Souza conhecido e provido, parcialmente, apenas para redimensionar sua pena do apelante para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e a prisão preventiva.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando ultrapassado o prazo prescricional, contado desde a publicação da sentença condenatória, sem causa interruptiva, aplicando-se a redução prevista no art. 115 do Código Penal em caso de menoridade à época dos fatos.

2.

A culpabilidade como circunstância judicial deve refletir a maior ou menor reprovabilidade da conduta e não pode ser majorada com base em elementos inerentes ao tipo penal.

3.

É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, salvo nos casos de multirreincidência, nos termos dos Temas 929/STF e 585/STJ.

4.

A manutenção da prisão preventiva exige a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo suficiente a fundamentação da sentença condenatória para sua preservação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 109, III, 115, 33, § 2º, "a", e 157, § 2º, II; CPP, arts. 107, IV, e 312.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, Tema 929, ARE 666334, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/02/2020;

·

STJ, Tema 585, REsp 1341375/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23/10/2013;

·

STJ, AgRg no HC 642.987/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25/10/2022;

·

TJPA, Súmula nº 19, j. 15/02/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER dos recursos de apelação da acusação e de Jhonata Alan Carvalho de Oliveira e, de outro lado, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Rodrigo Sales de Souza, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0014851-82.2016.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO:

RODRIGO SALES DE SOUZA

APELANTE/APELADO:

JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ALEX LOBO ALVES

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
RODRIGO SALES DE SOUZA
e
JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA (id 4794044), o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou ambos os acusados às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, respectivamente, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 23/06/2016, por volta das 19h30min, nesta capital,
RODRIGO SALES DE SOUZA
e
JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA
teriam, em unidade de desígnios, abordado a vítima Luciene Rodrigues Martins e, mediante grave ameaça, subtraído dela 01 (um) aparelho de telefone celular, empreendendo fuga do local (id 4794039).

Após a prolação da sentença supramencionada, a acusação interpôs recurso de apelação, pleiteando, em suas razões, a reforma da pena aplicada ao acusado
JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA
(id

4794045).

A defesa de
JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA
também recorreu da decisão visando a revisão do apenamento, mais especificamente o abrandamento do regime inicial de cumprimento da sanção (id

4794046).

De igual forma, a defesa de
RODRIGO SALES DE SOUZA
ofereceu apelação buscando a redução da reprimenda mediante exame dos critérios de majoração adotados na dosimetria (id

4794046).

Em contrarrazões (id

4794046), as partes se opuseram ao provimento dos recursos adversos.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo da acusação; improvimento do recurso de
JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA
; e provimento parcial da apelação de
RODRIGO SALES DE SOUZA
(id

4794048).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Inicialmente, convém examinar a admissibilidade do recurso de
JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA
, o qual, a meu ver, não comporta conhecimento em razão do implemento da prescrição.

Explico.

Examinando os autos, verifico que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação da apelante à

pena de reclusão de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III[3], do CP.

O prazo em questão deve ser reduzido à metade, isto é, para 06 (seis) anos, devido à circunstância de que
JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA
ostentava menos de 21 (vinte e um) anos à data do fato (id 20196363), aplicando-se, no caso, a regra contida no art. 115[4]
do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar a existência de marcos interruptivos do seu curso.

Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 18/04/2017

(id

20196420 - Pág. 14), data esta que corresponde ao termo inicial do indigitado prazo, conforme art.117, inciso IV[5], do CP.

Nesses termos, constato que, desde marco inicial apontada, transcorreram mais 06 (seis) anos sem incidência de causas interruptiva ou suspensiva, de maneira que a declaração da extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição é medida que se impõe nos termos dos artigos 107, inciso IV[6]
, do CP e 109, inciso III, ambos do CP.

Como consectário, a prisão preventiva de
JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA
deve ser revogada, nos termos do art. 316,
caput
, do CPP, com orem para expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor.

Diante dessa solução, resta totalmente prejudicado o recurso de apelação interposto pela acusação.

Prosseguindo no julgamento, verifico que apenas o recurso de
RODRIGO SALES DE SOUZA
deve ser conhecido, porque preenche os pressupostos exigidos para sua admissibilidade.

No mérito do apelo, entendo que o caso é de provimento.

A defesa alega, basicamente, que o critério adotado para majorar a pena basilar do referido acusado não encontra fundamento nos autos, além de implicar em dupla incriminação, considerando que o argumento invocado se confunde com o próprio núcleo do tipo penal imputado.

Segundo o Juízo de origem, a culpabilidade de
RODRIGO SALES DE SOUZA
constituiria circunstância judicial desfavorável em razão dele ter agido no sentido de “
subtrair a vítima, tendo, inclusive, lhe dado um empurrão na ação delitiva
”, o que, como é sabido, não constitui fator a amparar a pretensa majoração, afinal, essa vetorial está associada à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com
a culpabilidade
como elemento do crime, tampouco com as ações que lhe são inerentes, conforme jurisprudência sedimentada por esta corte e pelo STJ (nesse sentido: súmula nº.19 do TJPA[7]
e precedentes do STJ[8]
).

Portanto, a neutralização da referida vetorial é medida que se impõe.

Ademais, a majoração realizada pelo julgador originário em segunda fase de dosimetria esbarra em precedentes qualificados do STF e do STJ (Tema 929/STF[9]
e Tema 585/STJ[10]
), os quais expressam a possibilidade de se promover, na precitada etapa de dosagem da sanção, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, ressalvando-se apenas os casos de multirreincidência.

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

neutralizo a vetorial relativa à culpabilidade, fixando esta em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
i.b)
à vista do entendimento firmado pelo STF e pelo STJ em precedentes qualificados (Tema 929/STF e Tema 585/STJ), mantenho a pena no mínimo legal, seguindo a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ[11]
; e
i.c)
mantendo o aumento de 1/3 (um terço) aplicado pelo Juízo
a quo
em vista da incidência de uma causa de aumento (emprego de arma) e, considerando que não concorrem minorantes,
fixo a pena definitiva
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

À vista do patamar de pena aplicada e da condição de reincidência,
o regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido no fechado
, nos termos do art.33, §2º,
a
[12]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos[13] do art. 44 do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (art.77, III[14], CP).

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público[15].

Quanto à prisão provisória fixada, consigno que esta Corte tem seguido o entendimento dominante no âmbito do Superior de Justiça no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, tal como ocorre no caso em questão.

Portanto, indefiro pedido de revogação da prisão preventiva formulado por
RODRIGO SALES DE SOUZA.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença que não se oponham as razões dessa decisão.

DO DISPOSITIVO

Posto isso, voto conforme os seguintes termos:

1.

Não conheço do recurso de apelação
interposto por
JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA
, julgado, pois, extinta sua punibilidade pelo implemento da prescrição, na modalidade intercorrente, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 115, ambos do Código Penal;

2.

Revogo a prisão preventiva
de
JHONATA ALAN CARVALHO DE OLIVEIRA

3.

Por conseguinte,
não conheço do recurso da acusação
pela
prejudicialidade superveniente do mérito
, haja vista a solução acima mencionada
;

4.

Conheço e dou provimento à apelação
de
RODRIGO SALES DE SOUZA
para reformar a sentença condenatória no sentido de i)
reduzir a pena definitiva
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantendo as demais disposições que não sejam contrárias a essa decisão
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2] Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3] Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[4] Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

[
5
]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

6 Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]

Súmula nº. 19:
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

[8]
No mesmo sentido:
EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
3)
A culpabilidade normativa, que engloba a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada
.
ACÓRDÃOS:
HC 212775/DF
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 23/09/2014,DJE 09/10/2014;
HC 216776/TO
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, Julgado em 14/05/2013,DJE 04/08/2014;
REsp 1269173/TO
,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 21/11/2013,DJE 16/12/2013;
REsp 1352043/SP
,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 17/10/2013,DJE 28/11/2013
HC 203086/TO
,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 02/05/2013,DJE 08/05/2013
HC 217396/MS
,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 28/08/2012,DJE 04/09/2012;
HC 179441/MS
,Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,Julgado em 13/03/2012,DJE 20/03/2012.

9 DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem, ao interpretar o art. 67 do Código Penal, entendeu ser possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por considerá-las, em tese, igualmente preponderantes. 2. Inexistência de matéria constitucional a ser apreciada. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 3. Afirmação da seguinte tese: não tem repercussão geral a controvérsia relativa à possibilidade ou não de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

(STF - RE: 983765 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 15/12/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/02/2017)

10 RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ. 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(STJ - REsp: 1931145 SP 2021/0096129-9, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

11 SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes: REsp 7.287-PR (6ª T, 16.04.1991 – DJ 06.05.1991) REsp 15.691-PR (6ª T, 1º.12.1992 – DJ 03.05.1993) REsp 32.344-PR (6ª T, 06.04.1993 – DJ 17.05.1993) REsp 46.182-DF (5ª T, 04.05.1994 – DJ 16.05.1994) REsp 49.500-SP (5ª T, 29.06.1994 – DJ 15.08.1994) REsp 146.056-RS (5ª T, 07.10.1997 – DJ 10.11.1997) Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76.

12 Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

13 Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

14 Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

15 STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

Belém, 07/03/2025